Tribunal: TJSP
Processo: 2238261-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. Indicação do endereço IP e porta lógica utilizada. Arts. 5o, VII e 15 da Lei n. 12.965/2014. Precedente do STJ. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP. Revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. Indicação do endereço IP e porta lógica utilizada. Arts. 5o, VII e 15 da Lei n. 12.965/2014. Precedente do STJ. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP. Revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2238261-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., é agravado GANHANDO A
VIDA ADOIDADO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238261-55.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2238261-55.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Wix.com Brasil Serviços de Internet Ltda.
Agravada: Ganhando a Vida Adoidado Cursos e Treinamentos Ltda.
Comarca: Santana de Parnaíba - Vara Única
Processo de Origem: 1009136-08.2019.8.26.0529
Juíza Prolatora: Natália Assis Mascarenhas
VOTO no 12113
TUTELA PROVISÓRIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. Indicação
do endereço IP e porta lógica utilizada. Arts. 5o, VII e 15 da Lei n.
12.965/2014. Precedente do STJ. Cabe aos provedores de aplicações a
manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os
quais se inclui o endereço IP. Revelação das portas lógicas de origem
consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de
identificação do usuário por IP. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de
fls.73/74 dos autos principais que deferiu a antecipação da tutela para determinar
que a ré providencie, no prazo de 10 dias, os registros de acesso com a
discriminação dos IP utilizados na criação das campanhas de marketing enviadas
pelo endereço eletrônico da autora, com indicação das portas lógicas utilizadas, sob
pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que
forneceu os dados que tem disponíveis em seu banco de dados. É impossível o
fornecimento das “portas lógicas”. Inexiste legislação que obrigue a provedora de
aplicação a armazenar dados de “portas lógicas”. Não tem programação para
identificar esses dados. Trata-se de impedimento de ordem técnica. Todos os IP que
a WIX tem disponíveis não têm as respectivas “portas lógicas” identificadas, por
inexistência de “robôs” para tal finalidade. A “porta lógica” é registro de conexão
precisamente por complementar o IP, de modo que quem dá essa identificação é o
provedor de conexão à internet por intermédio de seus terminais. Os provedores de
conexão podem ter essas informações, na medida em que são essas empresas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238261-55.2019.8.26.0000 - Voto no
3
efetivamente fornecem essa informação ao IP. A multa imposta deve ser afastada.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.17).
Houve apresentação de contrarrazões, em que a parte
contrária refutou os argumentos da agravante (fls.22/29).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de obter os
registros de acesso relativos a criação de 5 campanhas de marketing de um curso
da Modal Mais, disparadas por meio do e-mail
contato@ganhandoavidaadoidado.com.br, que pertence exclusivamente à autora.
Alega a autora que a ré é a provedora de aplicação
responsável por gerir o dashboard de e-mail marketing que possibilitou a criação e
envio das 5 campanhas (fls.02 dos autos principais). A ré, por sua vez, alega que
não é possível o fornecimento das “portas lógicas” e inexiste legislação que obrigue
a obrigue a armazenar esse dado, na qualidade de provedora da aplicação (fls.04).
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Em que pesem os argumentos do recorrente, estão
presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
recente decisão, determinou que provedor de aplicação de internet forneça a
operadora de telefonia os dados da porta lógica associada a um endereço IP, para a
apuração dos dados do responsável por oferecer indevidamente um plano da
telefonia.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO
DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5o, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do
provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro
responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238261-55.2019.8.26.0000 - Voto no
4
porta lógica de origem associada ao IP.
2. A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de
acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os
provedores de conexão e os provedores de aplicações, em observância aos
direitos à intimidade e à privacidade.
3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos
registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço
IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014,
os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial.
4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso
decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o
direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação
do autor da conduta ilícita.
5. Os endereços de IP são os dados essenciais para
identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.
6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do
crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e
se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi
admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária.
7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da
navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica
de origem, até a migração para o IPv6.
8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia
simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP.
9. Recurso especial provido” (STJ. Recurso Especial n.
1.784.156 SP. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. J. 05.11.2019).
Assim, há probabilidade do alegado, sendo que a demora
pode causar danos irreparáveis à agravada, motivo pelo qual é razoável a
concessão da tutela antecipada.
Ressalte-se que, no momento, a controvérsia a ser
dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos
requisitos da probabilidade do direito do autor e do perigo de dano, que se
entremostram presentes.
A análise mais aprofundada da matéria está reservada ao
juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos
os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
Assim, em cognição sumária, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora